Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001987-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o trânsito em julgado do v. acórdão de ID: 24133544, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador